Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-37.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001165-37.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAO RIOGRANDINO MARIANO SALLES - CPF: 126.660.339-53 (APELADO), ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO SALLES - CPF: 160.426.389-04 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ESPÓLIO ADAO RIOGRANDINO MARIANO SALLES (APELADO), JOSE ROGERIO SALLES - CPF: 160.426.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA CORRENTE INATIVA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA E TAXA DE MANUTENÇÃO – DEVOLUÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a cobrança de tarifas e taxa de manutenção da conta corrente inativa, uma vez que se traduz em vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente. É a inteligência do artigo 39, V, do CDC.

A Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), reconhecendo que este tipo de cobrança realmente é inadequado, no final de 2.007, definiu regras para encerramento de contas inativas, determinando que os bancos encerrem as contas inativas por mais de seis meses, proibindo a cobrança de quaisquer taxas sobre tais contas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito C/C Danos Morais, ajuizada pelo
Espólio Adão Riograndino Mariano Salles
, para condenar o requerido ao ressarcimento do valor indevidamente cobrado e efetivamente pago pelo autor, no montante de R$ 2.890,75 (dois mil oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), corrigido pelo INPC, a partir do efetivo dispêndio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, cujas verbas que deverão ser rateadas entre autor e requerido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Nas razões recursais, o banco requerido sustenta, em breve resumo, a ausência de conduta ilícita, uma vez que a incidência dos débitos, relacionados ao pacote de serviço, seguro, anuidade de cartão de crédito, e demais taxas, estavam previstas em contrato.

Diz que o herdeiro efetuou um comunicado apenas informal junto ao banco, sem apresentar os documentos exigidos pela agencia, para que fossem suspensas as cobranças da conta corrente, razão pela qual os débitos contestados se referem a dívidas oriundas de movimentação da conta corrente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, inexistindo o dever de restituição.

Ao final, assevera a inexistência de dano material e pugna pela improcedência do pleito autoral.

As contrarrazões vieram ao id.

108140469 - Pág. 24.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Espólio Adão Riograndino Mariano Salles
ajuizou esta ação, alegando que o Sr. Adão, autor da herança, então correntista do banco requerido, ora apelante, faleceu em junho de 2009, e que, após o ocorrido, seus herdeiros, informalmente, cientificaram o banco acerca do falecimento, a fim de que não houvesse qualquer movimentação bancária.

Disse que, não obstante, a conta bancária do requerido prosseguiu sendo movimentada com a efetivação de débitos variados (anuidades, taxas, encargos), o que fez com que os herdeiros do de cujus, novamente, contatassem o banco requerido, desta vez em 2010.

Afirmara que, apesar disso, não houve cessação da movimentação bancária, o que impulsionou os herdeiros a notificar a instituição financeira extrajudicialmente, em 2011.

Salienta que, na data do falecimento, a aludida conta bancária possuía saldo positivo de R$ 9.166,43 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), tendo sido subtraído desse importe, indevidamente, o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), decorrente da incidência de taxas, anuidades e demais encargos bancários, razão pela qual pugnou pela devolução, em dobro, do valor indevidamente descontado, bem como pela condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a restituição apenas dos encargos debitados da propalada conta bancária, que incidiram após a notificação extrajudicial, datada de 21 de julho de 2011.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Conforme se infere dos autos, após a devida notificação do banco, acerca do falecimento do correntista, mediante o recebimento do documento acostado ao id. 108140464 - Pág. 16, em 22/07/2011, os débitos relativos aos encargos incidentes sobre a conta bancária de titularidade dele permaneceram, fato esse incontroverso.

Consoante entendimento sedimentado pela jurisprudência, a cobrança de débitos constituídos exclusivamente de tarifas e/ou taxa de manutenção da conta corrente inativa, constitui prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se traduz em vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente. É a inteligência do artigo 39, V, do CDC.

A Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), reconhecendo que este tipo de cobrança realmente é inadequado, no final de 2.007, definiu regras para encerramento de contas inativas, determinando que os bancos encerrem as contas inativas por mais de seis meses, proibindo a cobrança de quaisquer taxas sobre tais contas.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na
cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa
, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa. Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa. Valor da indenização fixada na sentença, reduzido, de acordo com os parâmetros da Câmara. Correção e juros que merecem mantidos. Sentença reformada, em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. POR MAIORIA."
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

"AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa - Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria. Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante - Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido." (
TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

A lei não exige formalização por escrito do encerramento da conta, bastando a verificação da ausência de movimentação por seis meses, ocasião em que deve ser considerada inativa, impondo, desse modo, o encerramento da cobrança de qualquer encargo decorrente de sua existência.

Neste contexto, o débito lançado na conta corrente, após a devida comunicação do falecimento autor da herança, que se deu em 2011m ou seja, 02 (dois) anos após a morte, mostra-se indevida, impondo-se a devolução do valor correspondente, nos termos fixados na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021